Tribunal: TJMT
Processo: 1005374-60.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005374-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), THAYANE CAROLINA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 042.056.221-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. TRIBUTAÇÃO ENTRE ENTES FEDERADOS. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade quanto à não verificação da imunidade recíproca entre entes federados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicação da imunidade recíproca, prevista na Constituição Federal, entre o Estado e o Município de Cáceres, no contexto da tributação efetuada pelo ente municipal.

III. Razões de decidir

3. Os argumentos apresentados pelo recorrente não trazem fatos novos ou suficientes para alterar os fundamentos da decisão agravada, que entendeu pela inexistência de imunidade recíproca aplicável ao caso concreto, mantendo-se, assim, a decisão anterior por seus próprios e jurídicos fundamentos.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "Inaplicabilidade da imunidade recíproca entre entes federados na ausência de fatos novos que justifiquem a modificação da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade."

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1005374-60.2024.8.11.0000

AGRAVANTES
: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS
: MUNICÍPIO DE CÁCERES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida por esta relatora no ID nº 218896171, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra o
Município de Cáceres
, a manter a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, ante a não verificação da imunidade recíproca.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, aponta que a municipalidade não poderia efetuar a tributação de outro ente estatal, uma vez que persiste a imunidade recíproca, estabelecida pela Constituição Federal.

Requer, então, a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja reconhecida a nulidade do executivo fiscal originário.

A municipalidade, no ID nº 225587670, apresenta suas contrarrazões, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida por esta relatora no ID nº 218896171, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra o
Município de Cáceres
, a manter a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, ante a não verificação da imunidade recíproca.

Assim como registrado no relatório, a única questão elencada pelo Recorrente é acerca da imunidade recíproca existente entre os Estados e Municípios.

Na decisão agravada constou que:

[...]

Inicialmente, registro que a apreciação do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular nº 568 do Superior Tribunal de Justiça, prevendo que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Assim como regulado no relatório, a única questão a ser tratada neste momento, é com relação à possibilidade da manutenção da cobrança do ISS, em face do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Inicialmente, é necessário dispor que não se ignora o disposto no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, que prevê a imunidade recíproca aos Entes Federativos, inclusive, veja-se:

[...]

Ocorre que, no caso dos autos, o tributo não foi instituído em desfavor do Estado de Mato Grosso, na realidade, o referido é substituto tributário de terceiro, esta que realizou a prestação de serviço, e, por consequência, ensejou o fato gerador do ISS.

No caso, o Estado de Mato Grosso seria o tomador do serviço, e nestes casos, em que a Fazenda Pública atua como substituto tributário, é admitida a cobrança de imposto sobre patrimônio, renda ou serviço, logo, excetua-se o disposto no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal.

Veja-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

[...]

O Município de Cáceres, por meio de seu Código Tributário Municipal (Lei Complementar nº 148/2019), dispõe:

[...]

Como pode ser verificado, a situação se abarca na circunstância disposta pelo Supremo Tribunal Federal, ante a existência de legislação a prever a substituição tributária do Estado de Mato Grosso, bem como, por este ser o tomador de serviço, e, por consequência, o responsável pelo ISS, por ser a entidade substituta.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se, também, o entendimento deste Sodalício, em questão idêntica:

[...]

Não há dúvidas, então, que no caso em análise, não há que se falar na imunidade tributária recíproca, a ser necessário se afastar o disposto no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, e manter a cobrança realizada pela municipalidade.

[...]

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024